Tribunal: TJSP
Processo: 1000485-03.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Contratos de seguros compreensivos residenciais - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurados, pessoas naturais, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência – Recurso da ré – Manutenção do julgado - Cabimento – Abrupta variação de tensão elétrica nos imóveis residenciais, com consequente queima de

Ementa:
Contratos de seguros compreensivos residenciais - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurados, pessoas naturais, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência – Recurso da ré – Manutenção do julgado - Cabimento – Abrupta variação de tensão elétrica nos imóveis residenciais, com consequente queima de equipamentos eletroeletrônicos - Indenizações pagas pela seguradora – Fatos suficientemente comprovados já com a petição inicial, instruída com procedimentos de regulação dos sinistros, laudos técnicos e comprovantes de desembolsos das indenizações - Nexo causal evidenciado - Responsabilidade objetiva presente – Inteligência do art. 37, § 6o, da CF e do art. 22, do CDC – Teoria do risco administrativo - Reembolsos devidos.

Apelo da ré desprovido.